Tribunal: TJBA
Processo: 8014703-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014703-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMELIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s): JOSE NILTON LEAL DIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, requerendo a análise da concessão de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se os elementos trazidos aos autos permitem a concessão da justiça gratuita com base nas condições financeiras comprovadas pela parte agravan
te ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais com base nas condições financeiras da parte agravante.

I
II. Razões de decidir:

1. A Constituição Federal, no art. 5.º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. O CPC/2015 presume verdadeira a alegação de insuficiência de pessoa natural, salvo prova em contrário (arts. 98 e 99, § 3.º).

3. No caso concreto, os rendimentos tributáveis superiores a R$ 90.000,00 e outras evidências financeiras apontam a capacidade da agravante de arcar com os ônus processuais.

4.
Considerando o caso concreto e valor das custas iniciais, autoriza-se o parcelamento em 06 (seis) vezes, com fundamento no art. 98, § 6.º, do CPC.

5. Ressalta-se que o benefício da justiça gratuita poderá ser requerido a qualquer momento diante de eventual modificação da situação financeira.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido parcialmente

Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Constituição Federal, art. 5.º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99; STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013120-53.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante AMELIA DE OLIVEIRA SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

S
ala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça